Tribunal: TJPA
Processo: 0809274-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809274-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: L. G. B. P., PAULO GUILHERME BARBOSA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0809274-17.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: L. G. B. P., representada por seu genitor Paulo Guilherme Barbosa Pantoja
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE EXAME GENÉTICO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ASTREINTES. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência em Ação Ordinária ajuizada por menor representada por seu genitor, determinando o fornecimento do exame genético Cariótipo Banda G, necessário ao diagnóstico de comorbidade rara. A decisão fixou prazo de 10 dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. O agravante alegou desproporcionalidade da multa e exíguo prazo para cumprimento, requerendo sua redução e dilação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de 10 dias para fornecimento do exame genético é razoável diante da complexidade administrativa; e (ii) estabelecer se a multa diária fixada deve ser reduzida e limitada para evitar desproporcionalidade e enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória encontra respaldo no art. 300 do CPC/2015, diante da probabilidade do direito e da urgência evidenciada pela necessidade do exame para diagnóstico precoce de doença rara em criança de apenas quatro anos de idade.

O direito à saúde é assegurado pelos arts. 6º e 196 da CF/88, constituindo obrigação do Estado garantir acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, sendo legítima a intervenção judicial quando comprovada a omissão administrativa.

A jurisprudência do STF admite a atuação judicial em políticas públicas de saúde, especialmente quando presentes falhas graves na prestação do serviço, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes (RE 684612, Tema 793 da Repercussão Geral).

O prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação é compatível com a urgência do caso e não configura desproporcionalidade, sendo dever do ente público mobilizar seus recursos administrativos para efetivar a medida em tempo razoável.

A multa diária inicialmente fixada em R$ 5.000,00 foi adequadamente reduzida para R$ 2.000,00, com limite máximo de R$ 50.000,00, assegurando equilíbrio entre a efetividade da ordem judicial e a vedação ao enriquecimento sem causa, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
– A atuação judicial que determina o fornecimento de exame médico essencial à criança vulnerável é legítima diante da omissão estatal e do risco à saúde e à dignidade da pessoa humana.
– É razoável o prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação de fazer relacionada à saúde quando presente urgência médica.
– A multa diária fixada para compelir o ente público ao cumprimento de obrigação deve observar critérios de proporcionalidade, podendo ser reduzida e limitada para evitar excessiva onerosidade ao erário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.07.2023 (Tema 793 da Repercussão Geral).

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 3ª Turma de Direito Público, julgado em 18 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital – Belém, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0828192-39.2025.8.14.0301, deferiu tutela provisória em favor da parte autora.

Na ação de origem, propôs L. G. B. P., representada por seu genitor Paulo Guilherme Barbosa Pantoja, demanda de obrigação de fazer contra o Estado do Pará, pleiteando o fornecimento do exame genético Cariótipo Banda G, necessário para o diagnóstico de comorbidade rara da menor. Narra-se que, em razão da ausência de estrutura de saúde no município de Oeiras do Pará, buscou-se atendimento na UPA de Belém/PA, sendo informado que o exame não era disponibilizado pela rede pública estadual. Diante da impossibilidade financeira da família para custear o exame em rede privada, recorreu-se ao Judiciário para garantir o direito à saúde da menor.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Pelo exposto, com fundamento no art. 273 do CPC, DEFIRO liminarmente os efeitos da tutela requerida na inicial, para determinar ao ESTADO DO PARÁ que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie o exame genético Cariótipo Banda G em favor da menor Lohani, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada dia de descumprimento.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão de primeiro grau é desarrazoada por impor prazo exíguo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação, desconsiderando a complexidade administrativa e os trâmites burocráticos envolvidos na estrutura da saúde pública. Argumenta que o descumprimento, ainda que involuntário, poderia gerar penalidades indevidas à Administração Pública.

Alega, ademais, que a multa diária fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem limitação de prazo ou valor máximo, é desproporcional, podendo acarretar enriquecimento ilícito da parte adversa, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fundamenta a tese com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e doutrina de Fredie Didier Jr., requerendo a redução da multa para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, com limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a dilação do prazo para cumprimento da obrigação para 30 (trinta) dias. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com atribuição de efeito suspensivo.

Em decisão liminar, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, tão somente para modificar o valor da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitando seu montante ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo, contudo, a decisão agravada nos demais termos.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão acostada nos autos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, a fim de limitar e reduzir o valor da multa diária arbitrada.

É o relatório.

VOTO

O recurso interposto pelo Estado do Pará, ora agravante, volta-se contra decisão que deferiu liminarmente a tutela de urgência, determinando a realização de exame genético essencial à saúde de menor, fixando prazo de 10 dias e multa diária pelo descumprimento. O juízo
ad quem
, em decisão monocrática, manteve a determinação principal, apenas adequando o valor da astreinte e limitando seu montante.

Cumpre, pois, reforçar e aprofundar a fundamentação que embasou a manutenção parcial da decisão agravada.

Em primeiro lugar, destaca-se que a tutela provisória foi corretamente concedida em razão do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/2015, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano. A documentação juntada evidencia que a menor, de apenas quatro anos, necessita com urgência do exame genético cariótipo Banda G, imprescindível ao diagnóstico e início de tratamento adequado. O retardamento da medida comprometeria a efetividade da jurisdição e exporia a paciente a risco de agravamento irreversível, configurando o periculum in mora em grau máximo.

No plano constitucional, incidem diretamente os arts. 6º e 196 da Constituição da República, que asseguram a saúde como direito social e fundamental, impondo ao Estado o dever de garanti-la por meio de políticas públicas eficazes. A proteção da vida e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) constitui vetor interpretativo que deve orientar a atuação jurisdicional, sobretudo quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade.

Não prospera a alegação do ente estatal de impossibilidade administrativa ou de ofensa à separação dos poderes. A jurisprudência consolidada reconhece que a intervenção judicial é legítima quando necessária à concretização de direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde. A omissão ou ineficiência administrativa não pode servir de escudo para afastar a atuação jurisdicional em casos de urgência, sob pena de esvaziar a eficácia das normas constitucionais.

Vejamos:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

(RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 04-08-2023

PUBLIC 07-08-2023).

No tocante ao prazo de 10 dias fixado para cumprimento da obrigação, afigura-se adequado e proporcional. A urgência médica não se compatibiliza com a dilação pleiteada de 30 dias, sob pena de tornar inócua a tutela judicial. É dever do ente federado adotar as providências administrativas necessárias à efetivação do direito fundamental, inclusive mobilizando seus mecanismos internos para atender à determinação judicial em tempo hábil.

Quanto às astreintes, é certo que devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor inicialmente arbitrado em R$ 5.000,00 diários foi revisto pelo juízo ad quem para R$ 2.000,00, com limite máximo de R$ 50.000,00. Tal modificação garante, de um lado, a efetividade da ordem judicial, e, de outro, evita enriquecimento indevido ou onerosidade desmedida ao erário. O caráter coercitivo da multa resta preservado, assegurando a eficácia do provimento jurisdicional.

Por todo o exposto, verifica-se que a decisão que deferiu parcialmente a liminar mostra-se juridicamente acertada, pois conciliou a proteção prioritária da saúde da criança, bem jurídico maior tutelado constitucionalmente, com a necessidade de fixar parâmetros razoáveis às astreintes. A solução alcançada mantém íntegra a essência da tutela deferida, preservando sua efetividade sem descurar do equilíbrio entre os interesses contrapostos.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo, contudo, a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Parte superior do formulário

Belém, 26/09/2025